Tribunal: STF
Processo: ARE 783408
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Processual Civil. Ação Civil Pública. 3. Prazo prescricional. Ofensa indireta ao texto constitucional. 4. Sistemática da Repercussão Geral. Não cabe ao STF rever decisão que, na origem, aplica o disposto no art. 543-B do CPC. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.